Tribunal: TJPA
Processo: 0019397-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019397-05.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0019397-05.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: PAULA PINHEIRO TRINDADE – OAB/PA 12.837

EMBARGADA: ANDREA SILVA DE SOUZA

ADVOGADO: MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRIS – OAB/PA 12.325

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, em face de acórdão de minha relatoria, por dita contradição e erro material em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, há de fato contradição e erro material no julgado;

No acórdão guerreado se NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, condenado o recorrente ao pagamento das verbas referentes ao FGTS de todo o período laborado, bem como as parcelas não adimplidas do 13º salário e férias acrescidas do 1/3 constitucional;

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS, alterando o acórdão recorrido apenas para que seja corrigido evidente erro material.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 6427968), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (ID 6016565) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 4075296, ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. INAPLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO ÀS PARCELAS REFERENTES A TODO O PERÍODO LABORADO. NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. REJEITADO. DISTINGUISHING. REJEITADO. RE 5090. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 731 STJ. 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO 1/3CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança do saldo devedor do FGTS; II- Matéria de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, com fulcro no art. 496, I do CPC e Súmula 490 do STJ; III- In casu, o que se tem é a prescrição trintenária, sendo garantido a apelada direito ao saldo do FGTS de todo o período laborado, uma vez que a ação foi proposta antes da decisão paradigma do STF; IV- A declaração de nulidade é matéria de ordem pública o que autoriza ao julgador decidir ex officio; V- Os contratos excessivamente prolongados pela Administração Pública incorrem em nulidade por inconformidade com a norma constitucional, gerando direito ao FGTS, precedente do STF; VI- Não há distinguishing entre as decisões dos Tribunais Superiores e esta, pois tratam de direito ao saldo do FGTS; VII- Não tratam os autos como tema principal do índice de correção monetária que deve ser aplicado, em que pese ainda não ter se manifestado definitivamente a Corte Constitucional sobre o RE 5090, é apenas questão incidental não existindo, desse modo, motivo para que seja sobrestado o caso; VIII- Deve-se aplicar a título de correção monetária o estabelecido no Tema 731 do STJ, vez que o Colendo STJ fundamentou a tese de que o TR é o índice estabelecido por Lei, estando o Poder Judiciário vinculado a sua adoção; IX- O RE 1.066.677 estabelece a ampliação dos direitos trabalhistas dos ex-servidores públicos que tiveram seus contratos declarados nulos; X- Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo a quo, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos do FGTS de todo o período laborado; XI- Em reexame necessário, modifica-se a Sentença a quo, apenas, para que seja conhecido e provido o direito da apelada em perceber o 13º salário mais férias acrescidas do 1/3 constitucional, bem como seja aplicado TR como índice de correção monetária adequado.

Alega o embargante, que há contradição e erro material no julgado.

Intimada a se manifestar a embargada não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certidão de id 6638145.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Ressalto, no entanto, que o recurso em escopo não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Historiando os autos, verifica-se que os presentes embargos possuem como fim a correção de eventual erro material presente em acórdão de id 6016565, de minha relatoria, que julgou totalmente improcedente o recurso de apelação do ora embargante.

Compulsando os autos, verifiquei que de fato há contradição no ponto suscitado pelo embargante.

Dessa forma, devo esclarecer ao embargante que no
decisum
guerreado, na realidade se
NEGA

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, condenando-se o apelante/ embargante ao pagamento das verbas referentes do FGTS de todo o período laborado, bem como as parcelas não adimplidas do 13º salário e férias acrescidas do 1/3 constitucional
, conforme consta na parte final do tópico “Dispositivo” e na “Ementa” do acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO,
alterando o acórdão recorrido
apenas para que seja corrigido evidente erro material.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022